Tribunal: TJDFT
Processo: 0029197-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0029197-06.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: WANDERSON KAIQUE RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 16994240) da decisão de ID 14234490, proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que impôs ao advogado Cláudio Anunciação Abrantes, OAB/DF 50.754 e OAB/GO 47.969, multa no valor de 10 (dez) salários mínimos, em razão do abandono do processo. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. A decisão foi proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, não podendo ser reconsiderada pelo Tribunal. Ademais, a questão não foi objeto de recurso pela via própria, impossibilitando o Tribunal de apreciar a matéria. Intime-se. Prossiga-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator